Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023487-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (AGRAVANTE), OLINDA LOURENCO GONCALVES - CPF: 994.644.119-53 (AGRAVANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LARISSA PRISCILA LOPES DO ROSARIO - CPF: 030.458.671-46 (AGRAVANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (AGRAVADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. OMISSÃO QUANTO À PEDIDO DE ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mailza Aparecida Lopes e outros contra decisão interlocutória que desproveu embargos de declaração nos autos de Embargos à Execução. A agravante alega omissão do juízo quanto à intempestividade da impugnação apresentada pela parte embargada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do magistrado de piso ao não decidir sobre a alegada intempestividade da impugnação aos embargos à execução e se o agravo é cabível contra o despacho que determinou à secretaria a certificação da tempestividade.

III. Razões de decidir:

3. O despacho que contém caráter decisório e pode causar prejuízo à parte é passível de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, II, do CPC.

4. Verificou-se que o juízo de origem não analisou a alegação de intempestividade da impugnação, limitando-se a determinar a certificação da secretaria sobre a tempestividade dos próprios Embargos, em observância a tese contida na impugnação, o que caracteriza omissão.

5. A questão sobre a tempestividade dos embargos à execução, levantada pela Agravada, deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, não cabendo análise neste recurso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido para anular a decisão recorrida, determinando ao juízo de origem que decida sobre a alegada intempestividade da impugnação aos embargos.

Tese de julgamento: “É cabível agravo de instrumento contra despacho com conteúdo decisório que omite análise de questão relevante, como a intempestividade de impugnação aos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1683603, T4 - Quarta Turma, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAILZA APARECIDA LOPES e OUTROS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT
que, nos autos d
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO no
1002551-69.2022.8.11.0005
, ajuizados em desfavor de
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
, desproveu embargos de declaração interpostos contra Despacho (ID. 148909790) que determinou à secretaria que certificasse se a Impugnação aos Embargos era tempestiva ou não, nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Em que pese tempestivos, são descabidos os embargos de declaração retro.

Como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi concisa, clara, precisa e não apresenta qualquer obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

Vislumbra-se que ocorreu mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante recurso adequado, não por meio de embargos declaratórios.

[...]

Portanto, diversamente do que sustenta a parte embargante, a decisão judicial questionada não apresenta qualquer vício a ser saneado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão judicial questionada.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o interesse recursal reside na necessidade de determinar que o juízo de origem se CONHEÇA E DECIDA pedido afeto a existência (ou não) de revelia por parte da embargada/agravada; além de seus efeitos, notadamente quanto a preclusão de produção de prova documental [...]
”;

2)
“
[...] apesar de ter suscitado tal questão DE DIREITO em tempo e modo adequado, o juízo de origem faz ouvidos moucos e deixa o feito tramitar sem analisar o pedido expresso das agravantes [...]”
;

3)
“
[...] além de ignorar as certidões de sua própria serventia, como se verá adiante, aparentemente, o juízo passa a conhecer e deliberar exclusivamente da agravada, o que é um absurdo [...]
”;

4)
“
[...] a agravada ignorando as referidas certidões, (também no dia 02 de março) apresenta defesa via 111362642 - Impugnação aos Embargos, com extensa produção de prova documental extemporânea [...]
”;

5)
“
[...] o segundo destaque nesta decisão reforça o sentimento aparente parcialidade, na medida em que o juízo IGNOROU POR COMPLETO a fala e pedidos das agravantes, passando a atender exclusivamente o pedido da agravada [...]
”; e

6)
“
[...] tomando ciência de sua citação, passou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, que findou no dia 24/02, razão pela qual há de ser decretada a revelia da embargada [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 235293158.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 228895692), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada, destacando ainda que os Embargos à Execução foram apresentados intempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que negou provimento a embargos de Declaração opostos em face de Despacho que determinou à Secretaria do juízo que certificasse a tempestividade dos Embargos à Execução.

A Agravante alega que a Impugnação aos Embargos fora apresentada intempestivamente, asseverando que a Agravada teria tomado ciência da decisão que recebeu os Embargos em 31 de janeiro de 2023, de modo que é indevido o despacho do magistrado de piso que, ao analisar os argumentos apresentados pela embargada, determinou à secretaria que confirmasse a tempestividade dos embargos à execução.

Discorre a Agravante ainda que o magistrado de piso foi omisso em relação às suas manifestações sobre a intempestividade da Impugnação aos Embargos e seu pedido de que fosse decretada a revelia da embargada.

A Agravada, por sua vez, defende que os Embargos à Execução são intempestivos e, ainda, defende a tempestividade de sua Impugnação aos Embargos, justificando que a citação somente foi publicada no DJEN em 10 de fevereiro de 2023.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que merece acolhimento as alegações das Agravantes.

Primeiramente, merece ser esclarecido que, embora o âmago do recurso seja um despacho proferido pelo magistrado de piso, uma vez que tal expediente contém, efetivamente, caráter decisório, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. RECORRIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. A distinção entre os despachos e as decisões interlocutórias impugnáveis via agravo de instrumento reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame à parte. A regra do art. 1.001 do CPC não é absoluta. Deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de recurso em face de ato judicial capaz de provocar prejuízos às partes.

(TJ-MG - AI: 10000170351514001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO. CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte Especial, por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC de 2015 é de taxatividade mitigável, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação. 2. Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte
. 3. No caso, a decisão agravada tem manifesto conteúdo decisório, com repercussão, inclusive, econômica sobre a parte, ao determinar ao Registro de Imóveis competente que se abstenha de promover qualquer ato tendente à consolidação da propriedade de determinado bem imóvel em nome do agravante e que, na hipótese de já ter promovido a pretendida consolidação, que a torne sem efeito, em decorrência de manifesto descumprimento de ordem judicial pelo banco recorrente ao promover a instauração de procedimento de consolidação da propriedade, mesmo ciente da sentença de fls.1136-1139. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1683603 AL 2020/0068831-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Indo ao foco da questão, ao consultar os autos 1002551-69.2022.8.11.0005, é possível constatar que no ID. 110945996, a parte Agravante se manifestou asseverando ter transcorrido o prazo da embargada, ora Agravada, se manifestar a respeito dos Embargos à Execução.

Todavia, o magistrado de piso, no Despacho de ID. 148909790, realmente foi omisso quanto à manifestação, tendo, por outro lado, focado nas teses elencadas na Impugnação aos Embargos e determinado que a Secretaria do juízo certificasse quanto à tempestividade dos Embargos à Execução, ainda que já tenha sido feita a certificação da tempestividade no ID. 111304725.

De outro lado, em relação à tese de que da Agravada de que os Embargos à Execução seriam intempestivos, entendo que tal tese deve ser primeiramente efetivamente apreciada pelo magistrado de piso, não sendo pertinente decidir sobre ela neste Agravo de Instrumento.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, anulando a decisão atacada para o fim de que o magistrado de piso decida fundamentadamente a respeito da manifestação feita pela Agravante sobre a intempestividade da Impugnação aos Embargos, bem como sobre seu conhecimento ou não.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024